Tribunal: TJMT
Processo: 1001072-90.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001072-90.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (IMPETRANTE), MARCIELE GLORIA DA SILVA - CPF: 060.956.851-50 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), FILIPE MARQUES SIMOES - CPF: 051.481.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA -MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE –
1. ALEGADA CONDIÇÃO DE MERA USUÁRIA DE DROGAS QUE NÃO DISPENSA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA –
2. CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA O BEM DA ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA -
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Como a cognição sumária e célere do
habeas corpus
não admite dilação de provas, as teses de negativa de autoria e da condição de usuária de drogas da paciente só comportam acolhida na via eleita se restarem comprovadas de maneira irrefutável nos autos, o que não ocorre
in casu
, pois as circunstâncias do flagrante indicam que possivelmente estava envolvida com o tráfico de drogas, sendo apreendidos em sua residência porções de maconha e cocaína, uma balança de precisão e o valor, em espécie, de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), cuja procedência lícita a i. Defensa não se incumbiu de comprovar, a caracterizar a conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 de “
ter em depósito”
.

2.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, porque apreendidas drogas de duas espécies diferentes, uma, inclusive, de alto poder viciante e nocivo à saúde (15g de maconha e 7g de cocaína), e, ainda, existirem registros criminais em nome da paciente, também, por suposto envolvimento com o narcotráfico, a sugerir que se trata de pessoa habitual nessa prática delitiva e, caso seja beneficiada com a liberdade provisória, muito provavelmente se sentiria estimulada a persistir no comércio malsão, causando insegurança na sociedade, a tornar insuficiente a mera vinculação dela ao processo mediante a fixação de medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. NYLVAN JOSÉ DA SILVA

PACIENTE(S)

MARCIELE GLORIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
inexistem os requisitos legais do art. 312 do CPP, pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
,
pois afirma que a paciente não foi flagrada em circunstâncias que evidenciam a mercancia espúria de drogas, mesmo porque se trata de
mera usuária
, tendo o corréu assumido a propriedade do entorpecentes apreendidos, afastando a participação da encarcerada no cometimento dos crimes imputados e o risco de que, em liberdade, possa causar tumultos à ordem pública.

Outrossim, menciona que a increpada exerce trabalho lícito, reside em endereço certo e, apesar de ostentar outros registros criminais, tais referem-se a condutas ilícitas cometidas há quase três anos, sem condenação transitada em julgado, sendo, portanto, tecnicamente primária, o que, aliado à menor expressividade dos delitos, ante a apreensão de ínfima quantidade de narcóticos (15g de maconha e 7g de cocaína) e a devida comprovação da origem lícita do dinheiro encontrado em sua residência, garante-lhe o direito de ser beneficiada com a imposição de
medidas menos severas do art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe e citando o momento pandêmico ora vivenciado, que exige a repressão à aglomerações e superlotações em unidades prisionais, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor da paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com os documentos de ID
73788996
ao ID
73788998
.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID
73903983) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 74825497.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
(ID 76242993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Marciele Gloria da Silva
se encontra presa preventivamente por supostamente praticar as condutas ilícitas tipificadas no art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, pois no imóvel em que residem foram apreendidos, em tese, porções de maconha e cocaína, totalizando, respectivamente, 15g e 7g, uma balança de precisão e o valor de R$ 910,00 (novecentos e dez reais), sem comprovação da origem lícita do dinheiro.

1.

Da aventada condição de usuária de entorpecentes

Em exame detido da prova pré-constituída, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento da paciente com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, ressai do caderno policial que os agentes de segurança investigavam a possível prática de mercancia espúria em dois endereços situados na comarca de Paranatinga/MT, sendo um deles referente ao imóvel em que residem a favorecida nessa ordem e seu companheiro, o coacusado
Filipe Marques Simões
, onde os investigadores teriam notado intensa movimentação de usuários de drogas.

Assim, foi requerida autorização judicial para a busca e apreensão domiciliar, acolhida pelo d. magistrado singular, e no cumprimento do respectivo mandado os policiais supostamente encontraram na moradia dos suspeitos duas porções de maconha embaladas em plástico filme, quatro porções de cocaína acondicionadas em sacolas plásticas, o valor de R$ 910,00 (novecentos reais), uma balança de precisão e um aparelho celular da marca Samsung, de cor branca.

Diante de tais evidências, a increpada e o corréu foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sendo lavrado o auto prisional.

Em sua oitiva extrajudicial, a paciente negou qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes, declarando-se tão somente usuária, e afirmou não ter conhecimento da prática do comércio malsão em sua residência pelo seu companheiro, ressaltando, inclusive, jamais ter visto a balança de precisão apreendida, pois se utiliza de outra para a pesagem dos bolos que faz para vender. E, quanto ao dinheiro encontrado em sua casa, sustentou ter ganhado a quantia de R$ 702,00 (setecentos e dois reais) de sua genitora, para quitar a documentação da motocicleta.

Por sua vez, o co-flagrado
Filipe Marques Simões
assumiu a venda de pequenas quantidades de droga apenas para sustentar o seu vício, eximindo sua convivente de qualquer participação nesta prática ilícita, sendo ela apenas usuária. Além disso, em relação ao dinheiro encontrado, disse serem R$ 200,00 (duzentos) reais provenientes do trabalho lícito que exerce na oficina de seu genitor e o restante dado por sua sogra para o pagamento da documentação da motocicleta que possui. E, pertinente à balança de precisão apreendida, sustentou a versão de que seria de propriedade da favorecida nessa ordem, que utiliza o objeto para pesar os bolos de pote que faz para comercializar.

Desta feita,
considerando a natureza processual da prisão preventiva, que não exige a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, mas apenas a existência de indícios suficientes do possível envolvimento dos suspeitos nos fatos delituosos a ele imputados, reputo que,
in casu,
não há como afastar, indene de dúvidas, a aparente participação da beneficiária nessa ordem no cometimento do comércio malsão, pois, mesmo negando a autoria dos crimes, o acervo probatório contido no remédio heroico evidencia que, em tese, no imóvel em que ela reside foram localizados pelos agentes de segurança porções de drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie em valor considerável, cuja origem lícita não foi devidamente comprovada pela i. Defesa nos autos eletrônicos, a impedir o acolhimento da propalada inocência.

Há de se frisar que “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (
Enunciado Orientativo n.º 7
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), de modo que o simples fato de não ter sido a paciente surpreendida comercializando substâncias psicotrópicas é insuficiente para afastar a imputação do crime de tráfico de drogas, uma vez que o tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06 também prevê a conduta ilícita de “
ter em depósito”
.

Ademais, a suposta condição de usuária de drogas não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuária e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

E, ainda, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, considerando que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
, impede-se considerar a ilegalidade da prisão preventiva ora vergastada à conta da alegada tese de negativa de autoria e da aventada mera condição de usuária da paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, quanto ao decreto segregatício, do exame das razões de decidir nele contidas, verifico que a d. autoridade judiciária de 1º grau respaldou a prisão preventiva na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados são dolosos e punidos com reclusão, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato nos tipos penais supera 04 (quatro) anos

Pertinente ao
fumus comissi delicti
,
esclareceu que se encontra estampado nos elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente nos autos de prisão em flagrante, de apreensão e de constatação preliminar da substância entorpecente e nas declarações colhidas na repartição policial, que dão conta do provável envolvimento da paciente com o narcotráfico, em associação com o seu companheiro.

E, em relação ao
periculum libertatis
frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantia da ordem pública
, pois, embora em menor quantidade as drogas apreendidas (15g de maconha e 7g de cocaína), tratam-se de duas espécies, uma delas de alto poder viciante e nocivo à saúde, o que, aliado ao fato de que a favorecida nessa ordem registra outros procedimentos criminais, inclusive, também por suposto envolvimento com o tráfico de narcóticos, a evidenciar a aparente habitualidade delitiva, gera um risco concreto à segurança pública.

Nessa toada, há muito a jurisprudência brasileira firmou-se no sentido de que a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar o maior desvalor do delito de tráfico de drogas e a amparar o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

É o que se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.º 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, a Corte Cidadão já decidiu que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no mesmo sentido o eg. TJMT firmou o seu posicionamento: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.º 6
do mesmo INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, por ter a d. autoridade tida por coatora destacado que foram apreendidos
15g de maconha e 7g de cocaína
; e que, em desfavor da paciente existem registrados os
boletins de ocorrências n.º 2018.377822; 2018.137659; 2018.122855; e 2019.134474
, por supostos envolvimentos com os
crimes de tráfico de drogas, receptação e uso de entorpecentes
; além de ter sido constatado, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício, que, também, tramita em face dela a
Ação Penal n.º 0002558-97.2018.8.11.0044
por
narcotráfico
, não há como afastar a inferência de que, beneficiada com a liberdade, muito provavelmente,
encontrará os
mesmos estímulos para persistir no comportamento ilícito, causando instabilidade e insegurança na sociedade.

E, mesmo tratando-se de registros penais relacionados há delitos ocorridos há mais de dois anos e que não possuem condenação transitada em julgado, tais argumentos não são suficientes para ilidir a conclusão de que, aparentemente, a increpada faz da prática criminosa o seu meio de vida e, ainda, possui uma certeza pela impunidade, pois esse suposto comportamento reiterado no mundo da ilicitude indica que é transgressora da lei.

Com isso, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Logo, diante de tais argumentos, considero que o pronunciamento judicial proferido na instância primitiva está idoneamente fundamentado, pois lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública, dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação da agente criminosa ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Portanto, satisfeitos os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis,

não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória da increpada
, porquanto existem razões suficientes para acreditar que se trata de pessoa perigosa ao meio social, que pode sentir-se estimulada a continuar no cometimento da mercancia espúria de entorpecente, caso beneficiada com a liberdade provisória.

Em razão disso,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez que a prova pré-constituída sugere que este não foi um fato isolado na vida da encarcerada, de maneira que a medida extremada é única capaz de garantir a segurança pública.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Desta feita, mesmo que a segregada eventualmente ostente predicados pessoais positivos, estes, isoladamente considerados, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada,
ex vi
do
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Portanto, idoneamente justificada a decisão segregatícia,
não há falar em desrespeito à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, a qual, inclusive,
não garante imunidade prisional
e, como a própria nomenclatura sugere,
trata-se de mera orientação e não um dever ou obrigação imposta aos magistrados
, que somente devem admitir a soltura do sujeitos recolhidos ao cárcere diante de prova inequívoca do iminente e eloquente risco a saúde com suas manutenções em unidade prisional, o que inexiste na hipótese versada.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MARCIELE GLORIA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021